Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por contra sentença que, nos autos da Ação Monitória no 1002314-58.2021.8.11.0041, declarou prescrita a pretensão de cobrança do crédito e extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício. No mérito, argumenta que a demora na citação, decorrente de trâmites judiciais, não pode ser considerada inércia apta a configurar a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação prévia do credor antes do reconhecimento de ofício da prescrição configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio do contraditório exige que nenhuma decisão judicial seja proferida contra uma das partes sem que esta tenha oportunidade de se manifestar previamente, conforme os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
O artigo 487, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que a prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas de ofício sem prévia manifestação das partes, ressalvadas as hipóteses do artigo 332, § 1o.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o credor deve ser previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, a fim de garantir o contraditório e evitar decisões-surpresa (STJ, REsp no 1.604.412/SC; AgInt nos EDcl no AREsp no 1328506/GO; AgInt no REsp no 1637171/MT).
A ausência de intimação prévia do credor configura nulidade da sentença, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a anulação do julgamento para que o credor tenha a oportunidade de se manifestar antes do reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A prescrição não pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação das partes, sob pena de nulidade da sentença, conforme exige o artigo 487, parágrafo único, do CPC.
O princípio do contraditório impõe que o credor tenha oportunidade de demonstrar eventual fato impeditivo da prescrição antes do seu reconhecimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 487, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1328506/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019; STJ, AgInt no REsp no 1637171/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/05/2017, DJe 18/05/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMPOS SERVICOS DE COBRANCA S/S LTDA - CNPJ: 07.044.386/0001-82 (APELANTE), DIORGINNE PESSOA STECCA - CPF: 221.906.978-83 (ADVOGADO), EDMILSON SANTANA DE ARRUDA - CPF: 931.996.351-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contra sentença que, nos autos da Ação Monitória no 1002314-58.2021.8.11.0041, declarou prescrita a pretensão de cobrança do crédito e extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício. No mérito, argumenta que a demora na citação, decorrente de trâmites judiciais, não pode ser considerada inércia apta a configurar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação prévia do credor antes do reconhecimento de ofício da prescrição configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do contraditório exige que nenhuma decisão judicial seja proferida contra uma das partes sem que esta tenha oportunidade de se manifestar previamente, conforme os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O artigo 487, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que a prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas de ofício sem prévia manifestação das partes, ressalvadas as hipóteses do artigo 332, § 1o.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o credor deve ser previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, a fim de garantir o contraditório e evitar decisões-surpresa (STJ, REsp no 1.604.412/SC;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1328506/GO;
AgInt
no REsp no 1637171/MT).

A ausência de intimação prévia do credor configura nulidade da sentença, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a anulação do julgamento para que o credor tenha a oportunidade de se manifestar antes do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição não pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação das partes, sob pena de nulidade da sentença, conforme exige o artigo 487, parágrafo único, do CPC.

O princípio do contraditório impõe que o credor tenha oportunidade de demonstrar eventual fato impeditivo da prescrição antes do seu reconhecimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/06/2018,
DJe
22/08/2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1328506/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17/06/2019,
DJe
25/06/2019; STJ,
AgInt
no REsp no 1637171/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/05/2017,
DJe
18/05/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CAMPOS SERVICOS DE COBRANCA S
.
S
.
LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação Monitória no.
1002314-58.2021.8.11.0041
,
ajuizada
em face
EDMILSON SANTANA DE ARRUDA
,

declarou prescrita a pretensão da parte autora à cobrança do crédito, julg
ando
extinto o feito, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
(ID
267568295
).

Irresignad
o
,
o
apelante

alega
, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa por não ter havido a intimação prévia das partes para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício, conforme previsto no art. 487, § único, do CPC, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito,
sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição, porque não houve inércia que lhe possa ser atribuída, uma vez que adotou todas as medidas cabíveis para promover a citação da ré, ressaltando que a demora na citação ocasionada pelos mecanismos inerentes da justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição
(
ID
267568297
)
.

Sem
contrarrazões
, ante a ausência de
triangularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O
apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter havido a intimação prévia das partes para manifestação sobre a prescrição reconhecida de ofício, conforme previsto no art. 487, § único, do CPC, violando o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Tão somente a fim de contextualizar, a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando
não
efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Assim,
verifica-se indispensável apurar tão somente a ausência de intimação prévia do credor para
se
manifestar quanto à prescrição.

E, como cediço,
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve serprévioà produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10, veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.
Senão vejamos:

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar à parte
autora
manifestar
-se
sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...].

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1
o
do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação da parte
autora
acerca da eventual ocorrência da prescrição
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DEVIDA TÃO SOMENTE PARA DEMONSTRAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IAC NO RESP 1.604.412/SC. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE PRESTIGIAR O CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O DIREITO À ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO DELINEADAS DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESTA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 255, § 5o, DO RISTJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o IAC no REsp n. 1.604.412/SC, fixou a tese, entre outras, no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". Ficou ainda consignado que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
". 2. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328506/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019)
.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt

no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
18/05/2017)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo
." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".
3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019,
DJe
14/06/2019)

Nesse contexto, ainda que o magistrado singular mantenha sua convicção acerca da prescrição da pretensão da cobrança, se ocorrida
no curso do processo
, deve
promover a intimação prévia da parte
exequente para se pronunciar acerca da prejudicial de mérito, sob pena de nulidade do julgado.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia manifestação da parte credora, acerca da ocorrência da prescrição do título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025